Tribunal: STF
Processo: AI 616427
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.  AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
I - Para se ter
   prequestionada a matéria, não há necessidade de referência
   expressa ao artigo ofendido. Basta debate e decisões anteriores
   fulcrados na norma em questão.
II - A perda de dias remidos, em
   virtude do cometimento de falta grave, não viola o postulado
   inscrito no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
III -
   Agravo regimental improvido.